Tribunal: TJPA
Processo: 0804852-62.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804852-62.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DAYSE CAROLINE COSTA TRINDADE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE MEMBROS DA COMISSÃO AVALIADORA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO FENÓTIPO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu candidata da lista de cotas raciais em concurso público regido pelo Edital nº 01/TJPA/2025, determinando sua reintegração ao certame e assegurando sua participação nas fases subsequentes. O agravante sustenta a regularidade do procedimento de heteroidentificação, a suficiência da motivação do ato administrativo e a impossibilidade de intervenção judicial no mérito técnico da comissão avaliadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a reintegração da candidata ao certame deve ser mantida diante de alegada ilegalidade no procedimento de heteroidentificação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, reconhece a constitucionalidade da utilização de mecanismos de heteroidentificação em concursos públicos, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.

O Poder Judiciário não substitui ordinariamente a comissão avaliadora em critérios técnicos do certame, mas pode exercer controle jurisdicional de legalidade quando houver indícios de arbitrariedade, ausência de motivação adequada ou violação às regras editalícias.

A existência de divergência entre os membros da comissão de heteroidentificação evidencia dúvida razoável quanto ao enquadramento fenotípico da candidata, circunstância apta a justificar, em cognição sumária, a prevalência da autodeclaração.

A denominada “zona cinzenta”, caracterizada pela ausência de consenso entre os avaliadores e pela inexistência de prova de fraude ou má-fé, recomenda interpretação compatível com a finalidade inclusiva e reparatória da política de cotas raciais.

A candidata obteve classificação suficiente na lista de cotas para ter sua prova discursiva corrigida e alcançou nota apta à continuidade no certame, circunstância que recomenda a preservação de sua participação até julgamento definitivo da demanda.

A manutenção da tutela de urgência não acarreta prejuízo irreversível à Administração Pública, pois eventual improcedência da ação permitirá a recomposição da ordem classificatória, ao passo que a exclusão imediata da candidata pode ocasionar dano de difícil reparação.

Estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional de legalidade dos atos praticados por comissão de heteroidentificação é admissível quando houver indícios de ausência de motivação adequada, arbitrariedade ou violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A divergência entre membros da comissão de heteroidentificação configura dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato e autoriza, em sede de tutela provisória, a prevalência da autodeclaração, ausente prova de fraude ou má-fé.

A finalidade inclusiva e reparatória da política de cotas raciais impede interpretação excessivamente restritiva em hipóteses de incerteza objetiva quanto ao enquadramento racial do candidato.

A manutenção da tutela de urgência em favor de candidata excluída de lista de cotas mostra-se adequada quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da continuidade das etapas do concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 37, caput e VIII. CPC, arts. 300 e 1.015, I. Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804852-62.2026.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO:
DAYSE CAROLINE COSTA TRINDADE
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
Dayse Caroline Costa Trindade
, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a excluiu da lista de ampla concorrência, bem como sua reintegração ao certame, assegurando-lhe participação nas fases subsequentes do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/TJPA/2025.

Sustenta o agravante, em síntese, a regularidade do procedimento de heteroidentificação, a existência de motivação suficiente no ato administrativo e a impossibilidade de substituição, pelo Poder Judiciário, do juízo técnico da comissão avaliadora. Aduz, ainda, que a candidata, ao ser direcionada à ampla concorrência, passou à 22ª colocação, embora o edital previsse a correção das provas discursivas apenas até a 10ª posição para a localidade de Xinguara.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por não se verificar, naquele momento processual, probabilidade robusta de provimento do recurso nem perigo de dano grave apto a justificar a suspensão imediata da tutela deferida na origem.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão administrativa carece de motivação concreta e individualizada, bem como de que a divergência entre os membros da comissão evidencia situação de dúvida razoável quanto ao fenótipo, a justificar a prevalência da autodeclaração.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se deve ser mantida a decisão de origem que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração da agravada ao certame, em razão de aparente ilegalidade no ato administrativo que afastou sua condição de candidata cotista.

A matéria envolve concurso público com reserva de vagas para candidatos negros, em que a autodeclaração da candidata como pessoa parda não foi confirmada pela comissão de heteroidentificação.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014 e admitiu a utilização de mecanismos de heteroidentificação, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa. Vejamos:

Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei nº 12 .990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei nº 12 .990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia . Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência . A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1 .3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei nº 12 .990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e .g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas . 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (STF - ADC: 41 DF 0000833-70.2016.1 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2017)

Também é correto afirmar que o Poder Judiciário não deve substituir, ordinariamente, a banca examinadora ou a comissão administrativa em avaliações técnicas próprias do certame. Contudo, tal limitação não impede o controle jurisdicional de legalidade, especialmente quando se discute eventual ausência de motivação adequada, arbitrariedade ou violação às regras editalícias.

No caso concreto, a controvérsia não se restringe à mera discordância subjetiva da candidata em relação ao resultado da banca. Há elementos que, em cognição compatível com a tutela provisória, indicam dúvida razoável quanto ao acerto do ato administrativo, notadamente porque consta dos autos a existência de divergência entre os avaliadores, com registro de voto favorável ao enquadramento da candidata como cotista.

Além disso, o próprio parecer ministerial destacou que a divergência entre os membros da comissão revela possível inserção da candidata na chamada “zona cinzenta”, hipótese em que, conforme orientação extraída da ADC 41, deve prevalecer, em princípio, a autodeclaração, ausente prova de fraude ou má-fé.

Deve-se ressaltar que a política de cotas raciais possui finalidade inclusiva e reparatória, não podendo ser aplicada com rigor formal excessivo a ponto de converter dúvida razoável em exclusão automática, sobretudo quando inexiste demonstração de declaração falsa ou comportamento fraudulento.

Quanto ao argumento de que a agravada não teria alcançado a classificação necessária na ampla concorrência, verifica-se que a própria agravada sustenta ter figurado inicialmente em 6º lugar na lista de cotas, o que lhe assegurou a correção da prova discursiva, na qual obteve nota 8,93, circunstância que, ao menos nesta fase processual, recomenda a preservação de sua participação no certame até análise exauriente da demanda.

A manutenção da tutela, portanto, mostra-se medida prudente e proporcional. Não há, por ora, prejuízo irreversível à Administração Pública, pois eventual improcedência da ação originária permitirá a recomposição da ordem classificatória. De outro lado, a exclusão imediata da candidata pode gerar dano de difícil reparação, diante do natural prosseguimento das etapas do concurso e da possível perda de oportunidade de nomeação.

Assim, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, deve ser preservada a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência em favor de
Dayse Caroline Costa Trindade
.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026